Tribunal: TJSP
Processo: 1006880-74.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Alegação de falha na prestação dos serviços. Fornecimento de água imprópria para consumo. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova pericial produzida nos autos que atesta o fornecimento de água imprópria para o consumo. Água fornecida com excesso de resíduos provenientes de tubulação

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Alegação de falha na prestação dos serviços. Fornecimento de água imprópria para consumo. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova pericial produzida nos autos que atesta o fornecimento de água imprópria para o consumo. Água fornecida com excesso de resíduos provenientes de tubulação antiga da ré com vida útil esgotada. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Dever de ressarcimento pelos danos materiais. Sentença de procedência mantida.

Recurso não provido.